Tribunal: TJMT
Processo: 0009294-69.2016.8.11.0055
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARISETE DE MATOS ROLDAO - CPF: 022.073.441-00 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO DE CARVALHO DE BRITO - CPF: 824.032.101-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR –
2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

1.

No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCO ANTONIO DE CARVALHO BRITO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO DE CARVALHO BRITO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
0009294-69.2016.8.11.0055 - Cód: 219218
, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção de
vias de fato
, à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime
inicial
aberto.

Nas razões recursais encartadas no ID 62461572 ao ID 62461574, o apelante almeja a
absolvição
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, ao argumento de que a vítima não foi submetida à realização de exame de corpo de delito e, por tal motivo, não ressaiu comprovada a materialidade do crime. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
, assim como a imposição do
regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção, pontos nos quais deixou de elaborar as respectivas causas de pedir.

Em contrarrazões recursais de ID 62461575, o Ministério Público rechaça a pretensão absolutória formulada pela defesa e destaca a inocuidade dos demais pedidos, porquanto concedidos em primeiro grau de jurisdição, vindicando, ao cabo, o
desprovimento
do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 63605963, opinou pelo
des
provimento
do vertente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a r. sentença condenatória.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado
pela Defesa
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
23 de janeiro de 2016
, por volta das 16h20,
MARCO ANTÔNIO DE CARVALHO BRITO
, prevalecendo de relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal
da sua convivente
Marisete de Matos Roldão
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o casal iniciou uma discussão por motivo banal e, ao término desta, o recorrente agrediu fisicamente a vítima, apertando-a pelo pescoço.

Por tal fato,
MARCO ANTONIO DE CARVALHO BRITO
foi
denunciado

pela prática do crime previsto no
art. 129, §9.o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, no entanto, ao término da instrução criminal e após a incidência do instituto da
emendatio libelli
, ressaiu
condenado
pela prática da
contravenção penal de vias de fato,
contexto em que o ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Do pedido de absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva:

Neste ponto, a despeito da Defesa sustentar que a contravenção penal não ressaiu demonstrada, à medida que a vítima deixou de ser submetida ao exame de corpo de delito, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
, não se trata o mencionado meio probatório o único apto para tal finalidade,
razão pela qual a sua pretensão não prospera.

Como é cediço, a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela violência física contra a pessoa, sem que haja a produção de lesões corporais, daí falar-se em tipo penal subsidiário, com proteção à incolumidade pessoal, justamente quando não consumado o delito mais grave que é o previsto no art. 129 do Código Penal, dentre outros, sendo exemplos típicos o empurrão, a puxada de cabelo, a sacudida e o tapa, dentre outros, que não resultem em marcas ou vestígios aviltantes.

A doutrina, enquanto fonte do Direito Penal, da qual pode se valer o intérprete da lei para exata definição e alcance da norma, define as vias de fato sem qualquer violação ao princípio da taxatividade, como consectário do princípio da legalidade, o qual determina que os tipos penais devem ser detalhados para não deixar margem a dubiedades. Ademais, embora a descrição típica seja sucinta, não traduz conceito de natureza exclusivamente jurídica, porquanto de uso corrente da língua portuguesa.

Nas palavras de Marcelo Linhares, conceituam-se “
como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa a sua integridade física. Em síntese, as vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa ou contra a pessoa”

(LINHARES, Marcello Jardim
apud
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8 eds.

Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 111)
.

Nesse diapasão, a jurisprudência assentou o entendimento de que a
materialidade da contravenção penal
prescinde da elaboração de laudo de exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por outros elementos de probatórios, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.

A ilustrar o pensamento, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu.

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).

Na hipótese em apreço, a autoridade judiciária procedeu a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza leve para a contravenção penal, justamente porque os traumas físicos não foram constatados na ofendida.

Destarte, no caso em exame, a
materialidade
exsurge satisfatoriamente comprovadas por meio do b
oletim de ocorrência visto no ID
62461519
, do pedido de providências protetivas juntado no ID
62461519 - Pág. 6
, do termo de representação criminal encartado no ID
62461519 - Pág. 8,
sem olvidar dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal.

Logo,
não há se falar em absolvição por ausência de prova da existência do fato ou, ainda por não estar provado que o réu não concorreu para a infração penal.

Ultrapassando o cerne da irresignação trazida à baila pela Defesa, dessume-se dos autos que
a autoria delitiva
igualmente ressaiu demonstrada, pois,
sob o crivo do contraditório
,
Marisete de Matos Roldão
confirmou a discussão travada entre ela e o companheiro, sucedida dos atos de violência contra si, durante os quais foi derrubada no chão; teve o seu pescoço apertado, em simulação de enforcamento; e sofreu tapas no rosto, agressão aptas a configurar a contravenção de vias de fato (ID
62461581 - Pág. 2).

No mesmo sentido, o policial militar
José Valdeci Esteves
asseverou
em juízo
que atendeu a ocorrência que culminou na vertente ação penal e, naquela oportunidade, vislumbrou lesões na face da ofendida, os quais segundo ela, foram decorrentes de agressões perpetradas ora recorrente (ID
62461581 - Pág. 2).

Sendo assim, o depoimento da vítima assomado às palavras do agente de segurança pública é suficiente para embasar o édito condenatório, notadamente porque ambas são revestidas de especial valia na formação da convicção do julgador, uma em razão da clandestinidade em que a conduta ilícita é usualmente perpetrada, outra em razão da fé-pública que lhe é conferida.

Nesse sentido, esta c. Câmara Criminal já se posicionou no sentido de
“(...) Não há que se cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, destacadamente os relatórios policiais de investigação”.
(N.U 0003572-37.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) – Destaquei.

Nesse contexto, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, porquanto seguramente comprovado
que o
apelante cometeu atos agressivos contra a ofendida, a tornar imperiosa a
preservação da r. sentença
condenatória.

2.

Da retificação da pena-base e do abrandamento do regime de cumprimento da pena:

Noutro viés, a Defesa não detém interesse de agir em tais aspectos, visto que a autoridade judiciária impôs a menor sanção abstratamente prevista no tipo penal e, além do mais, estabeleceu o regime inicial aberto para quitação da pena, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a
PENA-BASE
no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de prisão simples.

(...)A pena deverá ser cumprida em
REGIME INICIAL ABERTO
, para tanto, considerando o disposto no art. 33, caput e seu §2.o, alínea ‘c’ do Código Penal e artigo 6.o, caput do Decreto-Lei n.o 3.688/41.”
(ID -
62461565 - Pág. 4).

Com efeito, inexistem razões para apreciação dos vertentes pedidos, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO DE CARVALHO BRITO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o
0009294-69.2016.8.11.0055 - Cód: 219218.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020